Tribunal: TJSP
Processo: 1006820-11.2017.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

PRESCRIÇÃO. Não configurada. Prazo e termo inicial da contagem da prescrição para o ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Cinco anos do término do mandato eletivo ou exoneração do cargo em comissão. Inteligência do art. 23, I, da Lei de Improbidade Administrativa. A corré ocupou o cargo de Prefeito do Município

Ementa:
APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

PRESCRIÇÃO. Não configurada. Prazo e termo inicial da contagem da prescrição para o ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Cinco anos do término do mandato eletivo ou exoneração do cargo em comissão. Inteligência do art. 23, I, da Lei de Improbidade Administrativa. A corré ocupou o cargo de Prefeito do Município de Araras até 30.12.2016. Ação distribuída em 13.12.2017 e, com isso, antes do término do prazo de cinco anos.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO. Matéria devolvida para reexame gravita em torno da contratação direta de produtos e serviços, custeadas com recursos públicos para promoção do evento carnavalesco de rua denominado "Barão Folia 2010". A imputação de improbidade considera a falta de licitação ou regular procedimento de dispensa. Configuração da ilegalidade, sem transbordar para a improbidade administrativa. Inexistência de prova firme e consistente do elemento subjetivo que caracteriza o dolo dos agentes envolvidos na contratação. Indispensável demonstrar o 'animus' do agente público. Aplicação do tema 1199 do STF e da Lei n. 14.230/21, que interpretou o conteúdo e alcance da norma e passou a exigir a demonstração do dolo específico. Os meios de prova não demonstram a ocorrência da fraude, desvio de finalidade, enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário não configurados. Sem provar a atuação dolosa e premeditada com vistas a contrariar interesse público e, com isso, gerar o dano para o erário e ofender os princípios da administração pública, não subsiste a imputação de prática de improbidade administrativa. A ilegalidade não se confunde com improbidade administrativa. Os meios de prova não reúnem potencial para determinar o convencimento firme e seguro acerca do dolo para realizar conduta ímproba. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.